Tribunal: TJPA
Processo: 0801749-50.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801749-50.2022.8.14.0012

APELANTE: RAIMUNDA TERCINEIA CARDOSO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ABONO FUNDEF. VERBA COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimunda
Tercineia
Cardoso da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência na ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito, ajuizada em face do Município de Cametá. A parte autora sustentava a ilegalidade da retenção de imposto de renda sobre valores recebidos a título de abono FUNDEF, por suposta natureza indenizatória da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há incidência de imposto de renda sobre o abono FUNDEF pago à servidora pública municipal, diante da alegação de natureza indenizatória da verba com base na EC nº 114/2021 e na Lei nº 14.325/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A titularidade da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por entes municipais é do próprio Município, nos termos do art. 158, I, da CF/1988, legitimando sua presença no polo passivo da ação.

A Lei nº 14.325/2022 atribui caráter indenizatório ao abono FUNDEF, mas essa classificação legal não afasta automaticamente a incidência de imposto de renda, devendo ser analisada a natureza econômica da verba.

Verba só é isenta do imposto de renda se não implicar acréscimo patrimonial. No caso, o abono FUNDEF configura retribuição pela atuação profissional e resulta em incremento patrimonial, caracterizando fato gerador do tributo, nos termos do art. 43 do CTN.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo quando classificada formalmente como "indenizatória", a verba sujeita a acréscimo patrimonial permanece tributável (
ex
: RMS 52.051/AP; REsp 1.900.807/ES).

A isenção tributária, por sua vez, exige previsão legal expressa e interpretação literal, conforme art. 111, II, do CTN, inexistente no caso em exame.

A
ratio

decidendi
dos precedentes citados pelo STJ sobre abonos e indenizações reforça a natureza remuneratória do abono FUNDEF, o que afasta a pretensão de devolução do imposto recolhido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do imposto de renda sobre o abono FUNDEF é devida quando a verba, embora legalmente classificada como indenizatória, representa acréscimo patrimonial ao servidor público.

A classificação legal de uma verba como indenizatória não afasta por si só a tributação, devendo-se verificar sua natureza econômica real.

A isenção tributária exige previsão legal expressa e interpretação literal, não sendo possível ampliá-la por analogia ou interpretação extensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 158, I; CTN,
arts
. 43 e 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp nº 1.900.807/ES, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11.2023; STJ, REsp nº 1.192.556/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.08.2010 (Tema 424); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.966.629/SP, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801749-50.2022.8.14.0012

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
RAIMUNDA TERCINEIA CARDOSO DA SILVA

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATOR
A
: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
24933708
) interposto

por
RAIMUNDA
TERCINEIA CARDOSO DA SILVA

contra decisão monocrática (Id.
24326883
) que, nos autos da
A
ção
declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito tributário

(Processo nº
0801749-50.2022.8.14.0012
) proposta
contra o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, negou provimento

à apelação para manter a sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
por entender
a
usente qualquer ilegalidade na tributação efetivada pelo Município de Cametá
, a título de
imposto de renda
,
sobre o abono FUNDEF recebido pela parte autora
.

Em suas razões,
a
agravante
sustenta, em síntese: (i)
que o abono recebido por meio do FUNDEF/FUNDEB possui natureza eminentemente indenizatória, consoante previsão expressa da Lei Federal nº 14.325/2022, que acrescentou o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, bem como da EC nº 114/2021, da Lei Federal nº 14.057/2020 e da Lei Municipal nº 371/2021;

(
ii
) que a retenção do IRRF sobre verbas de caráter indenizatório configura exação indevida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a não incidência de imposto de renda sobre tais verbas;

(
i
ii
) que a própria legislação federal e leis municipais e estaduais análogas, inclusive no Estado do Pará e no Município de Belém, reconhecem expressamente a natureza indenizatória do abono, reforçando a tese da agravante quanto à ilegitimidade da tributação;

(
i
v
) sustenta, ainda, que a
interpretação da norma isentiva deve observar o art. 111 do CTN, de forma literal, sendo indevida a interpretação extensiva que legitime a incidência do imposto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso
,
com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que se reconheça a ilegalidade da retenção tributária e seja determinada a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
24953158
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a verba recebida pel
a
autor
a
(abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

Nos termos do
art. 158, inciso I, da CF, “Pertencem aos Municípios: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
”
. (Grifo nosso). Por força desse dispositivo, a pretensão ressarcitória foi dirigida contra o município de Cametá.

A origem do abono recebido pel
a
autor
a
foi devidamente explicada na sentença
(ID
20784863
)
, conforme se observa pela transcrição adiante:

“(...)

4.1 – DO ABONO FUNDEF:

A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinadoà manutenção e ao desenvolvimento do
ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério– FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pelaLei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97.

Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República.

Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997).

As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo:

(...)

Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção doValor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos.

A insuficiência dosrepasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 eo consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).
”

O art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 estabeleceu o seguinte:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas,
na forma de abono
, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão
”. (Grifo nosso).

Observa-se que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, cuja redação transcrevo:

“
Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I -
dos
fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
dos
fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.(Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;(Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
os
profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
tem
caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo
”. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

O referido dispositivo atribuiu “caráter indenizatório” ao abono recebido pel
a
autor
a
e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias.

Entretanto, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial. Uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.

1. A Lei

nº 1.575/2011 do Estado do Amapá
,
apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.

2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]".

3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber:
EREsp
. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007;

EREsp
670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008;
EREsp
. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006.

4. Recurso ordinário não provido.

(RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021)”. (Grifo nosso).

“
TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN.

1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas
com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos).

2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial.

3. A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos.

Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.

4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização.

5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ:
AgRg
no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328;
AREsp
1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
de 15/6/2021.

6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repita-se,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 9/7/2024)”. (Grifo nosso).

O abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito d
a
apelante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Ao contrário disso, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

“
Art. 43. O
imposto
, de competência da União,
sobre
a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I -
de
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II -
de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
.

§ 1º
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento
, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção
. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)”. (Grifo nosso).

Além disso, a concessão de isenção tributária deve estar expressamente prevista em lei, não podendo ser deduzida a partir de outras disposições normativas.A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN:

“Código Tributário Nacional

Art. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
:

(...)

II -
outorga
de isenção
; (Grifo nosso).

Para corroborar as assertivas acima, cito a jurisprudência do STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de “abono”:

“TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
.

1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010,
DJe
de 6/9/2010) –
Tema 424 do STJ
”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano
algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de
21/5/2024
)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes:
AgRg
no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 16/5/2016;
AgRg
no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
26/04/2011;
AgRg
no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
15/04/2011;
AgRg
no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
30/06/2010;
AgRg
no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
de 11/6/2008;
AgRg
no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 24/8/2023)”.

Considerando que a
ratio

decidendi

da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal d
a
agravante deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço e
neg
o
provimento ao agravo interno,

mantendo
integralmente
a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
15

de
setembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2025